Tribunal: TJPA
Processo: 0030565-77.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030565-77.2019.8.14.0401

APELANTE: TIEGO DA CONCEICAO VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO EM FACE DA ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE EMPREENDEU FUGA QUANDO PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. DESCABIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. LEGITIMIDADE DESSE ENTENDIMENTO REFERENDADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que os policiais militares que prenderam o recorrente o abordaram por que este empreendeu fuga quando percebeu a aproximação da guarnição policial. Portanto, não há que se dizer que a diligência de busca pessoal ocorreu sem justa causa, pois a fuga justifica a ação dos agentes que acabaram encontrando em poder do apelante, a substância entorpecente, razão pela qual a condenação deve ser mantida. Precedente da 3ª Seção do STJ.

2.

A pena base foi imposta no mínimo legal e essa circunstância impede a incidência da atenuante da menoridade, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

A quantidade de substância apreendida, ou seja, 50 (cinquenta) papelotes de maconha revela que o paciente se dedica ao comércio de entorpecentes, o que justifica a redução da pena no patamar de 2/5 (dois quintos), face o reconhecimento do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

TIEGO DA CONCEIÇÃO VALENTE
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, substituída por prestação de serviços a comunidade e interdição temporária de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mais 300 (trezentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não há provas lícitas para manter o édito condenatório, uma vez que a busca pessoal que foi submetido ocorreu sem justa causa.

Aduz ainda que a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça não constitui óbice para a incidência da atenuante da menoridade, bem como não houve fundamentação para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis defende o parcial provimento do apelo, a fim de aplicar a causa de redução da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no seu patamar máximo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 19/12/2019, policiais militares faziam ronda pelas ruas do Bairro da Pratinha, periferia desta Capital e, quando o recorrente percebeu sua aproximação empreendeu fuga mas foi alcançado pelos agentes policiais que o abordaram e revistaram, encontrando em seu poder 50 (cinquenta) papelotes, pesando 40,30g (quarenta gramas e três decigramas) de maconha.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FACE A ILICITUDE DAS PROVAS

O apelante sustenta que não há provas lícitas para manter o édito condenatório, uma vez que a busca pessoal que foi submetido ocorreu sem justa causa.

Conforme as declarações colhidas em juízo das testemunhas Damião Gomes Veloso e Nelson Pantoja de Souza, policiais militares que prenderam o recorrente, a abordagem do recorrente se deu porque este empreendeu fuga quando percebeu a aproximação da guarnição policial. Portanto, não há que se dizer que a diligência de busca pessoal ocorreu sem justa causa, pois a fuga justifica a ação dos policiais militares que acabaram encontrando em poder do apelante, a substância entorpecente.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

a 3. Omissis.

4. Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 862.522/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Por isso, rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

Aduz ainda o recorrente que a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça não constitui óbice para a incidência da atenuante da menoridade, bem como não houve fundamentação para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo.

Com efeito, a pena base foi imposta no mínimo legal e essa circunstância impede a incidência da atenuante da menoridade, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)”

Ademais, a quantidade de substância apreendida, ou seja, 50 (cinquenta) papelotes de maconha revela que o paciente se dedica ao comércio de entorpecentes, o que justifica a redução da pena no patamar de 2/5 (dois quintos), face o reconhecimento do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024